Tribunal: TJSP
Processo: 2043603-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandato. Ação de cobrança c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada extrapolou ao determinar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à agravante, uma vez que não houve pedido do exequente nesse sentido, apenas menção à existência de outras empresas, além da indicada inicialmente, das quais os executados seriam

Ementa:
Mandato. Ação de cobrança c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada extrapolou ao determinar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à agravante, uma vez que não houve pedido do exequente nesse sentido, apenas menção à existência de outras empresas, além da indicada inicialmente, das quais os executados seriam sócios. Anulação desse capítulo do decisum, bem assim dos atos constritivos determinados em face da recorrente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LAA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA ME, é agravado PAULO ROBERTO ESTEVES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.037
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 23a VARA CÍVEL
Agravante: LAA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. ME
Agravado: PAULO ROBERTO ESTEVES SANTANA
Interessados: CARLOS HENRIQUE LUDMAN e OUTROS
MM. Juiz Prolator: Guilherme Silveira Teixeira
VOTO No 34.037
Mandato. Ação de cobrança c.c. indenizatória
em fase de cumprimento de sentença. A
decisão agravada extrapolou ao determinar a
instauração de incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica em relação à
agravante, uma vez que não houve pedido do
exequente nesse sentido, apenas menção à
existência de outras empresas, além da
indicada
inicialmente,
das
quais
os
executados seriam sócios. Anulação desse
capítulo do decisum, bem assim dos atos
constritivos
determinados
em
face
da
recorrente.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança c.c. indenizatória em fase de
cumprimento de sentença, dentre outros comandos, deferiu o
processamento de incidentes de desconsideração inversa da
personalidade jurídica em face da agravante e de outras três
empresas. Ainda, determinou o arresto online de ativos financeiros das
pessoas jurídicas em questão e o bloqueio de transferência de veículos
em seus nomes, pelo sistema RENAJUD (fls. 117/120).
Sustenta a agravante, em suma, que após
diversas tentativas frustradas de penhora, o agravado instaurou o
incidente para inclusão de Ludman Advogados Associados no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.037
3
passivo do cumprimento de sentença. Afirma que, após contestado o
feito, em réplica o credor apontou a existência de outras quatro
empresas nas quais o executado teria participação societária, mas não
requereu expressamente a inclusão destas no polo passivo, ou mesmo
a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que a indicação
de tais sociedades representou apenas acréscimo argumentativo do
agravado, para demonstrar suposto estado de bonança do devedor.
Aduz que não é possível ampliar os limites do incidente após citação e
defesa do réu. Assinala que o poder geral de cautela encontra limites
no princípio da congruência, de modo que é defeso ao magistrado
determinar providências não requeridas pelo interessado. Alega que o
devedor Carlos Henrique Ludman não participa de seu quadro
societário, composto por seus filhos, Carlos Henrique Ludman Junior e
Pedro Henrique Ludman. Defende que não há nos autos indício de
conduta fraudulenta para ocultar patrimônio ou sonegar bens.
Argumenta que, eventualmente admitida a instauração do incidente,
não se justifica o deferimento de arresto cautelar antes da citação e
resposta da requerida, pela ausência de pedido expresso do
interessado e inexistência de fundado receio de dilapidação
patrimonial. Assevera que é terceira estranha aos limites da coisa
julgada e qualquer constrição de bens antes da efetiva instauração,
instrução e decisão de mérito afronta o devido processo legal. Afirma
que o mero compartilhamento de endereço com a sociedade de
advogados é circunstância que não revela, per si, qualquer conduta
espúria da empresa dos filhos do executado. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 147)
e contrariado (fls. 152/168), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
Na
contraminuta,
o
agravado
sustenta
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.037
4
descabimento do recurso, porque não inserido no rol taxativo do art.
1.015 do CPC, nem evidenciada a urgência do provimento colimado.
Alega, ainda, violação ao princípio da dialeticidade, pois no recurso
não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Não prosperam as preliminares.
O art. 1.015 do CPC prevê que cabe agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre
“incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (inciso IV),
que é precisamente a hipótese em apreço.
Ainda que não fosse esse o caso, a posição atual
desta Col. Câmara, em linha com entendimento já expressado no
âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, é de que as hipóteses de
cabimento de agravo de instrumento contempladas no art. 1.015 da lei
processual não têm caráter absoluto, sendo, portanto, admissível a
interposição de recurso contra decisões interlocutórias não previstas
expressamente no referido dispositivo.1
No
mais,
os
argumentos
declinados
pela
agravante suprem o requisito objetivo do art. 1.016, II e III, do CPC,
tratando dos aspectos do decisum vergastado que pretende combater,
notadamente o alegado equívoco na instauração do incidente e na
determinação de arresto. Se seus fundamentos são ou não suficientes
para a pretendida reforma da decisão de primeiro grau, isso é questão
que atine ao mérito.
1 Nesse sentido: “Ainda, fica rejeitada a arguição de não cabimento do presente
recurso. Em recente decisão do STJ, ampliou-se o rol do art. 1.015 do CPC/15 (REsp
1.700.500), considerando que as hipóteses previstas no rol devem ser interpretadas
em conjunto com os princípios norteadores do processo civil, admitindo interpretação
extensiva. Dessa forma, a alegada nulidade da citação poderá ser enfrentada por
meio do presente recurso, visando ao cumprimento dos princípios da máxima
efetividade do processo e da celeridade processual” (34a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2196150-27.2017.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI,
j. 08.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.037
5
Passo ao exame do recurso.
A ação promovida pelo agravado contra Carlos
Henrique
Ludman
e
Luciana
Teske,
processo
no
1004923-24.2015.8.26.0100, foi julgada parcialmente procedente, para
condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ R$ 59.401,43, além
de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
No curso do cumprimento de sentença, processo
no 0016410-03.2018.8.26.0100, o exequente requereu a instauração
de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica,
para incluir no polo passivo a sociedade Ludman Advogados
Associados, da qual o devedor Carlos Henrique é sócio (proc. no
0041002-14.2018.8.26.0100).
Deferido o processamento do incidente, houve
contestação, sobre a qual o ora agravado se manifestou (fls. 55/62 e
72/76). Frustrada a tentativa de conciliação entre as partes, o i.
magistrado de primeiro grau proferiu a decisão agravada, por meio da
qual determinou o processamento, nos mesmos autos, de incidentes
de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da
agravante e de outras três empresas, além do arresto online de ativos
financeiros e veículos das pessoas jurídicas em questão (fls. 117/120).
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo,
contudo, assiste razão à agravante.
Na réplica o agravado listou outras empresas,
além da Ludman Advogados Associados, das quais o executado seria
sócio: Perfect Trading Importação e Exportação Ltda., LAA Assessoria
Participações Ltda., Perfect Motors Comércio e Serviços Ltda. e
Scuderia SBK Perfect Motors Comércio e Serviços Ltda. Argumentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.037
6
exequente, baseado nessa circunstância, que o executado “não é
apenas sócio da pessoa jurídica que se quer a inversão da
personalidade jurídica e sim de tantas outras, ou seja, o requerido
possui mais de uma personalidade jurídica de porte de médio para
grande, além de deter conhecimento jurídico para buscar ficar invisível
perante ao Judiciário” (fl. 74).
Ocorre que em momento algum o agravado
requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica em
relação às demais empresas, com sua inclusão no polo passivo do
cumprimento de sentença, tanto que reiterou ser “extremamente justo,
coeso e de bom senso que a pessoa jurídica do escritório venha a
fazer parte da lide”.
Equivocou-se o MM. Juiz a quo, portanto, ao
considerar que “no curso deste incidente (fl. 57), o exequente noticiou
a existência e requereu a desconsideração inversa de quatro
sociedades titularizadas pelos coexecutados”.
Objetivamente, o agravado não formulou tal
pedido. Por essa razão, a determinação de processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da
agravante caracteriza julgamento extra petita, que impõe a anulação
desse capítulo da decisão agravada.
Consectário lógico, devem ser também anulados
os atos constritivos que recaíram sobre o patrimônio da agravante,
liberando-se em seu favor o numerário e o veículo arrestados pelos
sistemas BACENJUD e RENAJUD (fls. 122 e 134/115).
Observe-se, por fim, que não há óbice para que o
agravado requeira ao Juízo de primeiro grau a instauração de incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às
empresas de que os executados sejam sócios, além do escritório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043603-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.037
7
advocacia. Deve, porém, fazê-lo de forma expressa, uma vez que ao
magistrado se impõe a observância do princípio da adstrição.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a parte da decisão agravada que configurou julgamento extra
petita, nos termos acima. Expeça-se na origem o necessário para
cancelamento dos atos constritivos mencionados.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator